Tribunal: TJES
Processo: 0001065-52.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001065-52.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILAN BARBOSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. SÚMULA Nº 443 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 09 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores, em concurso formal. O apelante postula o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação de apenas uma majorante na terceira fase da dosimetria e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade embasada na elementar do tipo configura
bis in idem
; (ii) saber se é cabível a aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo sem fundamentação concreta na sentença; e (iii) saber qual é o momento e o juízo adequados para a análise do pedido de gratuidade da justiça no processo penal.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação utilizada na sentença para recrudescer a pena-base a título de culpabilidade baseou-se estritamente na violência e na grave ameaça empregadas para a subtração, elementos inerentes ao próprio tipo penal do roubo. Tal valoração configura
bis in idem
, impondo-se o decote do vetor. Por outro lado, restou mantida a negativação das circunstâncias do crime, justificável pelo
modus operandi
de cometimento do delito no período noturno, momento de maior vulnerabilidade da vítima.

4. Consoante a Súmula nº 443 do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena exige fundamentação concreta. Ausente justificativa idônea pelo juízo
a quo
para a cumulação, aplica-se a regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, devendo incidir apenas a majorante que resulte no maior acréscimo à pena, qual seja, a de 2/3 (dois terços) decorrente do emprego de arma de fogo.

5. A análise da condição de hipossuficiência econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade da justiça e isenção do pagamento de custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme inteligência do art. 804 do CPP.

6. Em razão do redimensionamento da pena definitiva para patamar inferior a 08 anos e havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a adequação do regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DILAN BARBOSA SILVA,
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca a revisão da dosimetria da pena do crime de roubo, para o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância negativa. Na terceira fase da dosimetria, requer a aplicação de apenas uma das majorantes da parte especial do Código Penal. Por fim, pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18302213, a Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo provimento parcial do recurso defensivo, apenas para o decote do vetor da culpabilidade.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES:-

Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, ilustre Procurador de Justiça, partes, advogados e eventuais presentes.

Excelências, serei bastante breve.

A apelação tem o objetivo apenas de revisão da dosimetria, o apelante foi condenado pela suposta prática dos crimes previstos no Código Penal, pelo crime de roubo, e também por corrupção de menores no artigo 244-B da Lei nº 8.069.

O primeiro ponto, Excelências, é que lhe relia a sentença e não há dosimetria em relação ao crime de corrupção de menores.

De sorte que, o magistrado de primeiro grau Na parte dispositiva, quando passa a dosimetria da pena, em que pese condenar por dois crimes, só faz a dosimetria do crime de roubo. A mera leitura nos levaria a essa conclusão.

No entanto, exaspera a pena em razão de um concurso formal, sem que tenha feito a dosimetria, de modo que eu não consigo saber qual era a pena maior ou se eram iguais, enfim, essa exasperação de um sexto por crime formal, sendo que não há dosimetria.

E nessa seara, não existindo recurso ministerial, não poderia o tribunal impor uma pena em relação ao crime de corrupção de menores, deve, ao ver da defesa, expurgar essa fração de aumento decorrente do concurso formal, senão correria numa inevitável
reforma
tio

imperius
e assim discutirmos apenas a pena referente ao crime de roubo.

O segundo ponto, Excelências, e aí vou me ater apenas ao crime de roubo, não tem nem condições de discutir a dosimetria que não há, então apenas em relação ao crime de roubo, analisando-se às circunstâncias judiciais do artigo 59, a defesa tem que a Severo bis in Idem.

Isso porque quando fala da culpabilidade, o magistrado tão somente transcreve a própria redação do tipo do artigo 157: “no caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é exacerbada, eis que o acusado subtraiu um aparelho celular da vítima mediante grave ameaça e violência à pessoa”.

Bem, essa é a redação do artigo 157, de modo que usar isso para exasperar na reprovabilidade da conduta é medida que não se adequa ao ordenamento jurídico e, portanto, deve ser expurgada também a exasperação da pena em relação à circunstância judicial da culpabilidade.

A outra circunstância, e aí circunstâncias, o magistrado sustenta a exasperação da pena base pelas circunstâncias, circunstâncias, porque teria sido praticado o crime tarde da noite. Tarde da noite a que ele se refere é 21h55. Essa fundamentação ao ver da defesa é inidônea, não se justifica onde, ou vulnerabilidade, e nem de que modos poderia ter levado a uma maior reprobabilidade da conduta.

Então, se assim não há um maior desvalor da conduta porque praticado às 21h55, ou não está minimamente fundamentado, também essa circunstância deve ser afastada e, portanto, fixada a pena-base no seu mínimo-legal.

O último ponto, aqui a defesa chama atenção dessa tribuna, diz respeito à incidência do artigo 68 do Código Penal. Embora seja um tema afetado no Superior Tribunal de Justiça para a discussão de como se deve fazer a aplicação do artigo 68, o fato é que isso não levou à suspensão dos processos em
todo o país, mas na mesma semana em que houve uma afetação no Superior Tribunal de Justiça, houve o julgamento de um embargo de divergência na
3ª Sessão do Tribunal de Justiça. Isso está colocado tanto nos memoriais quanto na própria apelação e foi noticiado largamente.

O STJ firmou novamente, consolidou a sua orientação, no sentido de que deve levar a uma única exasperação da pena, no caso de causa de aumento, a que mais aumente a pena, a menos que haja fundamentação específica em relação a cada um desses aumentos.

Como o magistrado se limita a reproduzir o texto para exasperação, não fundamentando no caso concreto, a defesa entende que aqui foi afastado indevidamente o artigo 68, parágrafo único, de modo que em relação ao crime de roubo deveria levar a uma única exasperação e, assim, no seu maior patamar, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, refazendo-se a adequação, os consectários próprios, como a adequação de regime e demais incidências penais.

É essa manifestação de defesa, excelência, absolutamente relacionada à dosimetria, no que tange ao afastamento da exasperação pelo concurso formal, já que não houve dosimetria pelo crime de corrupção de menores, o afastamento das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base e, por fim, a limitação nos termos do artigo 68, parágrafo único, a uma única causa de aumento no crime de roubo.

Agradeço a atenção de Vossa Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo, peço retorno.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
17/06/26

V
O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 23 de abril de 2025, por volta das 21h55min, o denunciando Dilan Barbosa Silva, agindo de forma livre e consciente, e em comum acordo e comunhão de vontades com o adolescente Rafael Junio Dessi Rocha, de dezessete anos de idade, estando o denunciando portando arma de fogo, dirigiram-se até a Rua Sebastião Silveira, nas proximidades do “Colégio João Calmon”, no bairro Praia das Gaivotas, neste município, local onde pretendiam praticar um roubo.

Emerge dos autos que, já no local supramencionado, Dilan e o Rafael, ao avistarem a pessoa de Priscila Bonilho de Oliveira caminhando pela via pública, a elegeram como potencial vítima do crime de roubo que almejavam praticar.

De imediato, Dilan e seu comparsa, se aproximaram de Priscila e a surpreenderam anunciando o "assalto", momento em que o denunciando Dilan passou a subjugá-la mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo que trazia consigo, exigindo a entrega de seus pertences, subtraindo de Priscila 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Apple, modelo iPhone XS Max.

Após a consumação do crime, Dilan e Rafael se evadiram do local, levando consigo o objeto produto do crime contra o patrimônio.

Consta dos autos que, a vítima acionou a Polícia Militar, que realizou buscas nas proximidades e logrou localizar o denunciando Dilan e Rafael, os quais foram reconhecidos por Priscila como os autores do roubo.

Durante a abordagem, foi encontrado em poder do adolescente Rafael o celular subtraído. Ademais, ao realizarem buscas no local para onde o denunciando teria se dirigido após a evasão, os Policiais lograram êxito em encontrar, entre sacos de lixo dispostos na calçada, a arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre .32, marca Colt, número de série 79460, municiado com duas munições do mesmo calibre, além de outros objetos pessoais.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 17 (ID 68274595), e do auto de restituição de fls. 20 (ID 68274595). [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca a revisão da dosimetria da pena do crime de roubo majorado, para o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância negativa. Na terceira fase da dosimetria, requer a aplicação de apenas uma das majorantes da parte especial do Código Penal. Por fim, pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“
Culpabilidade
–
No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é exacerbada, eis que o acusado subtraiu um aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça e violência a pessoa.

[...]

As circunstâncias do crime
–
Na hipótese, considero que as circunstâncias são graves, considerando que praticou a conduta tarde da noite, aproximadamente 21:55, momento de maior vulnerabilidade e dificuldade de solicitar ajuda, o que torna a conduta altamente reprovável.

[...]

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime,
quanto ao crime disposto no art. 157, do CPB,
considerando que 02 (dois) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente, no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, não o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque a violência e a grave ameaça empregadas para a subtração do aparelho celular da vítima, já foram valoradas pelo legislador ao estabelecer a pena do crime de roubo, não servindo de elemento autônomo para o recrudescimento da pena-base pela culpabilidade, sob pena de
bis in idem
.

Assim, ausentes elementos concretos que evidenciem reprovabilidade que transponha aquela inerente ao próprio tipo penal, pelo qual o acusado foi condenado, o decote do vetor culpabilidade é medida que se impõe.

Em relação às circunstâncias do crime, reputo adequada sua valoração negativa, observando-se o
modus operandi
empregado na prática delitiva consistente em surpreender a vítima com arma de fogo durante a noite, ou seja, quando há menor fiscalização e vigilância. Logo, mantenho negativo o vetor.

Antes de redimensionar a pena-base, rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo, para o aumento da pena em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça apresenta critérios de incremento da pena-base para nortear os julgadores, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Os referidos patamares, contudo, são meramente norteadores, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado.

Logo, não há direito subjetivo do acusado à aplicação de qualquer fração, seja ela de 1/6 (um sexto), 1/8 (um oitavo) ou qualquer outra fração.

Nesse sentido, considerando a manutenção de apenas uma circunstância judicial negativa, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 49 (quarenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, incidente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a fração de diminuição da pena intermediária em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 04 (quatro) anos de reclusão, considerando o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, a insurgência da defesa reside na aplicação cumulativa das frações de aumento pelo concurso de agentes, em 1/6 (um sexto), e pelo emprego de arma de fogo, em 2/3 (dois terços).

Argumenta a defesa que a concorrência de causas de aumento de pena, com patamares distintos de majoração, enseja a aplicação de apenas uma delas, escolhendo-se aquela que resultar no maior acréscimo, quando ausente qualquer justificativa idônea para a cumulação.

Passo à análise.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, à luz do princípio da individualização da pena, inseriu no campo da discricionariedade vinculada do julgador, a possibilidade de limitar a aplicação de múltiplas causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua a pena.

Contudo, a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 443.

Na hipótese, constato que o juízo
a quo
aplicou cumulativamente as causas de aumento pela mera circunstância de o crime ter sido cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, não apresentando qualquer fundamentação concreta para tanto.

Assim, não sendo apresentadas as razões justificantes da cumulação das majorantes, deve incidir apenas uma delas, qual seja: a majorante pelo emprego de arma de fogo, por resultar no maior aumento da pena.

Logo, aplico a fração de 2/3 (dois terços) para aumentar a pena e fixá-la 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Incidente a regra do concurso formal, prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, considerando que o acusado, mediante uma ação, praticou os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la definitivamente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Assim, mantenho a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do acusado para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001065-52.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILAN BARBOSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 23 de abril de 2025, por volta das 21h55min, o denunciando Dilan Barbosa Silva, agindo de forma livre e consciente, e em comum acordo e comunhão de vontades com o adolescente Rafael Junio Dessi Rocha, de dezessete anos de idade, estando o denunciando portando arma de fogo, dirigiram-se até a Rua Sebastião Silveira, nas proximidades do “Colégio João Calmon”, no bairro Praia das Gaivotas, neste município, local onde pretendiam praticar um roubo.

Emerge dos autos que, já no local supramencionado, Dilan e o Rafael, ao avistarem a pessoa de Priscila Bonilho de Oliveira caminhando pela via pública, a elegeram como potencial vítima do crime de roubo que almejavam praticar.

De imediato, Dilan e seu comparsa, se aproximaram de Priscila e a surpreenderam anunciando o "assalto", momento em que o denunciando Dilan passou a subjugá-la mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo que trazia consigo, exigindo a entrega de seus pertences, subtraindo de Priscila 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Apple, modelo iPhone XS Max.

Após a consumação do crime, Dilan e Rafael se evadiram do local, levando consigo o objeto produto do crime contra o patrimônio.

Consta dos autos que, a vítima acionou a Polícia Militar, que realizou buscas nas proximidades e logrou localizar o denunciando Dilan e Rafael, os quais foram reconhecidos por Priscila como os autores do roubo.

Durante a abordagem, foi encontrado em poder do adolescente Rafael o celular subtraído. Ademais, ao realizarem buscas no local para onde o denunciando teria se dirigido após a evasão, os Policiais lograram êxito em encontrar, entre sacos de lixo dispostos na calçada, a arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre .32, marca Colt, número de série 79460, municiado com duas munições do mesmo calibre, além de outros objetos pessoais.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 17 (ID 68274595), e do auto de restituição de fls. 20 (ID 68274595). [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes
previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca a revisão da dosimetria da pena do crime de roubo majorado, para o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância negativa. Na terceira fase da dosimetria, requer a aplicação de apenas uma das majorantes da parte especial do Código Penal. Por fim, pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“Culpabilidade
– No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é exacerbada, eis que o acusado subtraiu um aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça e violência a pessoa.

[...]

As circunstâncias do crime
–
Na hipótese, considero que as circunstâncias são graves, considerando que praticou a conduta tarde da noite, aproximadamente 21:55, momento de maior vulnerabilidade e dificuldade de solicitar ajuda, o que torna a conduta altamente reprovável.

[...]

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime,
quanto ao crime disposto no art. 157, do CPB,
considerando que 02 (dois) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente, no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, não o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque a violência e a grave ameaça empregadas para a subtração do aparelho celular da vítima, já foram valoradas pelo legislador ao estabelecer a pena do crime de roubo, não servindo de elemento autônomo para o recrudescimento da pena-base pela culpabilidade, sob pena de
bis in idem
.

Assim, ausentes elementos concretos que evidenciem reprovabilidade que transponha aquela inerente ao próprio tipo penal, pelo qual o acusado foi condenado, o decote do vetor culpabilidade é medida que se impõe.

Em relação às circunstâncias do crime, reputo adequada sua valoração negativa, observando-se o
modus operandi
empregado na prática delitiva consistente em surpreender a vítima com arma de fogo durante a noite, ou seja, quando há menor fiscalização e vigilância. Logo, mantenho negativo o vetor.

Antes de redimensionar a pena-base, rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo, para o aumento da pena
em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça apresenta critérios de incremento da pena-base para nortear os julgadores, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Os referidos patamares, contudo, são meramente norteadores, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado.

Logo, não há direito subjetivo do acusado à aplicação de qualquer fração, seja ela de 1/6 (um sexto), 1/8 (um oitavo) ou qualquer outra fração.

Nesse
sentido, considerando a manutenção de apenas uma circunstância judicial negativa, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 49 (quarenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, incidente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a fração de diminuição da pena intermediária em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 04 (quatro) anos de reclusão, considerando o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, a insurgência da defesa reside na aplicação cumulativa das frações de aumento pelo concurso de agentes, em 1/6 (um sexto), e pelo emprego de arma de fogo, em 2/3 (dois terços).

Argumenta a defesa que a concorrência de causas de aumento de pena, com patamares distintos de majoração, enseja a aplicação de apenas uma delas, escolhendo-se aquela que resultar no maior acréscimo, quando ausente qualquer justificativa idônea para a cumulação.

Passo à análise.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, à luz do princípio da individualização da pena, inseriu no campo da discricionariedade vinculada do julgador, a possibilidade de limitar a aplicação de múltiplas causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua a pena.

Contudo,
a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 443.

Na hipótese, constato que o juízo
a quo
aplicou cumulativamente as causas de aumento pela mera circunstância de o crime ter sido cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, não apresentando
qualquer fundamentação concreta para tanto.

Assim, não sendo apresentadas as razões justificantes da cumulação das majorantes, deve incidir apenas uma delas, qual seja: a majorante pelo emprego de arma de fogo, por resultar no maior aumento da pena.

Logo, aplico a fração de 2/3 (dois terços) para aumentar a pena e fixá-la 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Incidente a regra do concurso formal, prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, considerando que o acusado, mediante uma ação, praticou os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la definitivamente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Assim, mantenho a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do acusado para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)